Tribunal: TJMT
Processo: 1011414-05.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011414-05.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 927.779.888-20 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES –
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
– INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 854 DO CPC – CONSEQUENTE DESBLOQUEIO DO MONTANTE PENHORADO – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.721.168/PE, mesmo após a entrada em vigor do artigo 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via
BacenJud
, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por GERALDO ANTÔNIO DE CARVALHO, contra o acórdão unânime desta E. Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento.

Nas razões de ID n. 24036980, o embargante sustenta que houve omissão no julgado uma vez que a petição do advogado não contava com procuração e não era apta para receber a citação, onde pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ao ID n. 28057988, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, no julgamento impugnado, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

No caso, a embargante, em suas razões, afirma que houve omissão no julgado uma vez que a petição do advogado não contava com procuração e não era apto para receber a citação.

Do contexto apresentado, verifica-se razão ao embargante, uma vez a argumentação apresentada não foi enfrentada no julgado.

Conforme asseverado no acórdão, diante da ausência dos documentos satisfatórios apresentados pelo embargante/agravante quando da interposição do recurso, instaurou-se praticamente um novo rito ordinário no recurso em tela com contestação (contrarrazões), impugnação a contestação (manifestação do agravante na sequência).

Ademais, quanto a alegação de ausência de citação do executado, denota-se que, de fato, o advogado que compareceu aos autos não detinha poderes para recebê-la, e mais, não contava com instrumento procuratório, e nesse aspecto merece o acolhimento dos embargos para reconhecer a omissão quanto a argumentação apresentada e a ausência de citação.

A ausência de citação por si só ilide o bloqueio via Bacenjud, salvo quando presentes os requisitos do arresto, nesse sentido trago à baila o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

BLOQUEIO DE BENS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2.
Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015 , a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão
. 3. Nesse particular, a irresignação da recorrente esbarraria no reexame de matéria fática, vedação contida na Súmula 7/STJ, uma vez que o aresto impugnado consignou a ausência de comprovação do perigo da demora. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (
STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1721168 PE 2018/0015220-5
-
Jurisprudência - Data de publicação: 09/04/2018)

Desse modo, não havendo tentativa de citação há que se reconhecer a ilegalidade da penhora.

Nesse sentido, também, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES –
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
– INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 854 DO CPC – CONSEQUENTE DESBLOQUEIO DO MONTANTE PENHORADO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.721.168/PE, mesmo após a entrada em vigor do artigo 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via
BacenJud
, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.
(N.U 1008947-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA BACENJUD – CONTA BANCÁRIA DE SÓCIOS CO-RESPONSÁVEIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. A citação da empresa executada não autoriza a penhora de bens pessoais de seu representante legal, quando este não foi citado em nome próprio. (AI 8624/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2013, Publicado no DJE 19/11/2013).

Posto isso,
ACOLHO
os aclaratórios, e conferindo-lhe efeitos infringentes, dou provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e, consequentemente determinar a imediata liberação dos valores indevidamente bloqueados nas contas correntes do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020